Tribunal: TJES
Processo: 5000439-40.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000439-40.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: EDVAGNO LIUTH CALIMAN e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE DE LOTE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA POR ATRASO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. 10% SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO NO VALOR DE
R$9.815,55. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO À LIDE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUSPENSÃO DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados para apresentar Contrarrazões, os recorridos se mantiveram inertes.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SPE ARACRUZ MOROBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que há fato superveniente ao ajuizamento da ação, sendo este o descumprimento de cláusula contratual por parte dos recorridos;
b)
que houve pedido contraposto requerendo a condenação dos autores a realizarem a outorga da escritura do lote objeto da ação;
c)
que os recorridos devem ser condenados a pagar a cláusula penal do contrato;
d)
que não houve atraso na entrega da obra, pois o prazo final de conclusão era de 30/11/2018;
e)
que todas as obras já estavam concluídas desde 30/10/2018;
f)
que o atraso nas obras não pode ser imputado ao recorrente;
g)
que o poder público foi quem impôs entraves a obra;
h)
que o atraso na entrega da documentação formal do empreendimento se deu em razão das exigências do SAAE;
i)
que não houve descumprimento contratual;
j)
que o prazo de conclusão da obra de infraestrutura é distinto do prazo de entrega das obras ou do recebimento pelos órgãos públicos responsáveis pela liberação do empreendimento;
k)
que o contrato só estabelece prazo para conclusão das obras e não faz menção a nenhum prazo para a entrega do empreendimento;
l)
que todos os prazos foram cumpridos;
m)
que o SAAE emitiu várias viabilidades técnicas informando o ponto de captação de água em lugares distintos;
n)
que as exigências do SAAE foram ilegais e desproporcionais;
o)
que não pode ser penalizada se o órgão público foi quem não quis receber as obras;
p)
que a condenação imposta ao recorrente (multa de 10% sobre o valor do contrato e danos morais) deve ser afastada;
q)
que subsidiariamente seja reduzida a multa prevista na cláusula penal;
r)
que seja reconhecida a preliminar de ilegitimadade passiva, devendo o SAAE compor o polo passivo;
s)
que deve ser acolhida a denunciação à lide;
t)
que o processo seja suspenso até o deslinde da ação n. 0005240- 26.2018.8.08.0006;
u)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
v)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos da exordial inicial.

Inicialmente, indefiro a preliminar quanto à ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, eis que, visto que o recorrente é fornecedor do serviço objeto destes autos, fazendo parte da cadeia de consumo, inclusive compondo o polo do contrato pactuado.

Indefere-se o pedido de intervenção de terceiros, visto que não é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 10, caput, da Lei n.º 9.099/95, bem como o SAAE sequer faz parte da relação contratual objeto destes autos.

Indefere-se o pedido de suspensão do processo até o resultado da ação n.º 0005240-26.2018.8.08.0006, uma vez que o objeto da presente ação está consubstanciado em reparação civil em favor do recorrido decorrente de descumprimento contratual por parte da recorrente, de modo que não gera óbice ao recorrente propor ação de regresso em desfavor de terceiros.

O cerne da presente lide prende-se apurar se houve demora na entrega do imóvel e se tal situação enseja multa por atraso.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, condenando o recorrente ao pagamento da multa por atraso no importe de 10% sobre o valor do contrato e julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e os recorrentes como fornecedores de serviços, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, VIII do CDC, cabendo aos recorrentes demonstrarem os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

O recorrente aduz que não houve atraso na conclusão das obras do empreendimento, e que o não recebimento das infraestruturas instaladas se deu em razão de culpa exclusiva do SAAE.

Ademais, o recorrente também discorre sobre a existência de fato novo, imputando aos recorridos descumprimento contratual. Aduzem que estes não procederam com a escritura do lote em questão, pois tal ato deveria ter ocorrido quando da quitação, e formulam pedido contraposto para pleitear a entrega da outorga dessa escritura, bem como a aplicação da cláusula penal do contrato firmado.

O recorrente funda seu pedido contraposto na necessidade de fazer cessar o descumprimento de cláusula contratual por parte dos recorridos, haja vista o dever contratual do adquirente (CLÁUSULA SEXTA, § 1º) em proceder à escrituração do lote a partir da data de quitação.

O art. 31 da Lei dos Juizados Especiais conceitua o pedido contraposto como aquele formulado pelo réu em desfavor do autor, na mesma peça contestatória, em que a fundamentação se baseia nos mesmos fatos que constituem a controvérsia
.

Nesse sentido, o pedido contraposto é uma simples pretensão
dentro da própria contestação
, em que não se configura uma relação nova e
não sendo feito na própria contestação fica precluso, ou seja, não haverá mais nova oportunidade para a apresentação de tal pleito
.

No caso concreto, nota-se que o pedido contraposto foi realizado pelo autor em sede de recurso inominado, o que não é permitido pela norma legal dos Juizados Especiais.

Portanto, em que pese a alegação de fato superveniente não alegado na sentença, vislumbro a preclusão consumativa para o pedido contraposto do autor, posto que não apresentada no bojo da contestação.

Destaca-se que ainda é permitido ao recorrente a ajuizamento de inicial em autos apartados para pleitear os fatos que constituem a nova controvérsia.

Assim, tem-se precluso o pedido contraposto.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, eis que se trata de cumprimento contratual e não há do que se falar em responsabilidade do SAAE.

Nesta senda, tenho que restou comprovado nos autos que houve atraso na entrega do empreendimento imobiliário, pois o prazo de entrega do empreendimento estava previsto para 30/05/2018 e, acrescidos do prazo de tolerância adicional de 180 (cento e oitenta) dias, teria como data final novembro de 2018, conforme dispõe a cláusula 1.4
do contrato.

Portanto, é devida a multa contratual prevista
, pois com o inadimplemento contratual tornou-se exigível a cláusula penal consistente no pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
conforme
cláusula 11.6
do contrato (ID. 11531669).

No que concerne à alegação de que o SAAE impôs entraves administrativos além da construção já realizada para a entrega do empreendimento, além da recorrente admitir que houve o atraso, também há comprovação nos autos de que
após o término do prazo contratual, a recorrente ainda estava negociando a execução de obras necessárias para o recebimento definitivo do empreendimento.

Desse modo, visível que, mesmo após expirado o prazo contratual, as obras necessárias ao abastecimento de água do empreendimento não tinham sido finalizadas junto aos órgãos competentes.

Ademais, tais situações, por si só, não retiram a responsabilidade do recorrente em relação à entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato, inclusive considerando o prazo de tolerância de 180 dias, já que
os entraves burocráticos relacionados à responsabilidade pelo fornecimento de água no empreendimento residencial constituem situações previsíveis.

Isto porque todos os motivos apresentados (condicionantes para a liberação do fornecimento de água e implementação da rede de esgoto), configuram fortuito interno, ou seja, riscos inerentes ao próprio empreendimento, que devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico por parte da empresa construtora, razão pela qual não há que se falar em afastar a multa por atraso.

Por fim, quanto ao pedido de improcedência dos danos morais, tenho por prejudicado, pois não houve condenação a título de danos morais pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)